Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial e homologou avaliação judicial de imóvel rural em ação de execução de título extrajudicial, sob alegação de inconsistências técnicas e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão que homologou o laudo pericial é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa e se há necessidade de nova perícia ou de novos esclarecimentos técnicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso em que a decisão agravada apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando os pontos controvertidos levantados na impugnação, em conformidade com o art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC e art. 93, inc. IX, da CF/1988.
4. O perito judicial prestou esclarecimentos técnicos detalhados, com base em metodologia reconhecida (NBR 14653/ABNT), dados de mercado e diligências locais, não se verificando omissões ou inconsistências que justifiquem nova perícia.
5. A discordância da parte com as conclusões do laudo não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo legítima a formação do convencimento judicial com base na prova técnica produzida sob contraditório.
6. A pretensão de realização de nova perícia ou de novos esclarecimentos, sem demonstração de erro técnico relevante, caracteriza mero inconformismo com o resultado da prova pericial, não sendo suficiente para invalidar o laudo homologado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 370; art. 371; art. 477, § 3o; art. 480; art. 489, § 1o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0010418-42.2011.8.07.0001, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 07.05.2025. TJDFT, AGI 0743798-61.2024.8.07.0000, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 26.02.2025.